Tribunal: STF
Processo: EP 91
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de MATHEUS FERNANDES BOMFIM, nos autos da Ação Penal n.º 1.115/DF, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 12/11/2024 (eDoc. 91). 



    Em 30/7/2025, a Defesa de de MATHEUS FERNANDES BOMFIM requereu que “seja oficiado o Sistema Penitenciário para informar nos autos os dias trabalhados, cuja finalidade é o calculo de abatimento de pena do réu” (eDoc. 96).



    iNTIMADA, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.108):



    a) pelo reconhecimento do direito de Matheus Fernandes Bomfim à remição de 34 (trinta e quatro) dias de sua pena pelo trabalho;



     b) pelo reconhecimento do direito de Matheus Fernandes Bomfim à remição de 310 (trezentos e dez) dias de sua pena pela aprovação total no Encceja PPL 2023 (ensino fundamental) e 2024 (ensino médio).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 18/11/2024, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MATHEUS FERNANDES BOMFIM, determinando ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF (VEP/DF) a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) certificou que o apenado participou do ENCCEJA - PPL 2023 e 2024, Ensino Fundamental e Ensino Médio, com a obtenção da pontuação necessária para aprovação nas cinco áreas de conhecimento (ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens e redação) (eDoc. 105, fls.3-4), devidamente regulamentado pela Portaria VEP 10 de 17/11/2016.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 133 (cento e trinta e três) dias de pena pela aprovação no Encceja PPL 2023 (ensino fundamental) e 100 (cem) dias de remição de pena pela aprovação no Encceja PPL 2024 (ensino médio), com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o apenado possuir ensino fundamental incompleto quando ingressou no sistema penitenciário, totalizando, 310 (trezentos e dez) dias de remição.



    No que diz respeito à atividade laboral, há a informação que o sentenciado exerceu atividade laborativa no Centro de Detenção Provisória II, do Distrito Federal, no período de 1º/3/2025 a 31/3/2025, por 26 (vinte e seis) dias trabalhados (eDoc. 105, fl.12); no período de 1º/4/2025 a 30/4/2025, por 26 dias trabalhados(eDoc.105, fl.14); no período de 1º/5/2025 a 31/5/2025, por mais 25 (vinte e cinco) dias trabalhados (eDoc. 105, fl.13), e no período de 1º/6/2025 a 30/6/2025, por 26 (vinte e seis) dias trabalhados (eDoc.105, fl.15).



     Totalizando, portanto, 34 (trinta e quatro) dias, conforme certificado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 34(trinta e quatro) dias de pena, tendo em vista ter realizado atividades laborais, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.



     Quanto às remições mencionadas acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 108):



    Matheus Fernandes Bomfim pretende o reconhecimento da remição de sua pena pelo trabalho e pela aprovação no Encceja PPL 2023 (ensino fundamental) e 2024 (ensino médio). 



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Penitenciária IV do Distrito Federal, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no interior da unidade prisional, no PDF IV, Bloco 2, no período de 1.3.2025 a 30.6.2025, totalizando 34 dias remidos pelo trabalho5 . Em 7.8.2025, a Penitenciária IV do Distrito Federal informou que o apenado trabalha na manutenção interna, atividade recrutada geralmente de segunda a sábado, permanecendo à disposição do setor responsável pela fiscalização do trabalho durante o dia podendo se estender até o período noturno, eis que o apenado colabora na entrega da alimentação aos demais custodiados e limpeza no Bloco que está alocado. Acrescentou que não se trata de função com atividades ininterruptas, mas com demandas específicas conforme a necessidade, acompanhada por servidor responsável e registro regular em folha de ponto.



     O estudo por conta própria com aprovação no Encceja PPL 2023 (ensino fundamental) e 2024 (ensino médio) permite a remição da pena, inclusive para o apenado que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal6 . Demonstrada a aprovação total de Matheus Fernandes Bomfim nas cinco áreas do conhecimento avaliadas no Encceja PPL 2023 (ensino fundamental) e 2024 (ensino médio), é de se reconhecer o seu direito a 133 dias de remição de pena pela aprovação no Encceja PPL 2023 (ensino fundamental) e 100 dias d remição de pena pela aprovação no Encceja PPL 2024 (ensino médio)7 , com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o apenado possuir ensino fundamental incompleto quando ingressou no sistema penitenciário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 344 (trezentos e quarenta e quatro) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 310 (trezentos e dez) dias pela realização de curso profissionalizante (ensino fundamental e médio); e 34 (trinta e quatro) dias em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente